Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR O ENDEREÇO DO RÉU. INÉRCIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu.
2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
3. Constatado que o autor não logrou indicar o endereço do réu, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.